Tribunal: TJMT
Processo: 1023318-46.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023318-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), LAIZ TESSER BEZERRA PEDROSO - CPF: 039.790.881-46 (AGRAVADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), L. T. B. PEDROSO - ME - CNPJ: 16.916.120/0001-73 (AGRAVADO), ACQUA VIVA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 07.797.447/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIZ TESSER BEZERRA PEDROSO - CPF: 039.790.881-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE DE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À SEGURADORA QUE EFETUASSE O PAGAMENTO MENSAL DO ALUGUEL DO MAQUINÁRIO SINISTRADO – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO PRÊMIO DO SEGURO – CANCELAMENTO AUTOMÁTIVO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA SEGURADORA AO SEGURADO – MORA NÃO CARACTERIZADA – REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZÓAVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 27/02/2018). 2.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança de Seguro Máquinas e Equipamentos com Reparação por Danos Materiais”
(Proc. nº 1039136- 12.2022.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por L. T. B. PEDROSO - ME, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à parte requerida que proceda ao pagamento mensal do aluguel do maquinário, no valor de R$ 18.000,00,
“conforme nota fiscal do Id 100385609, desde 1.9.2022, até a data do efetivo pagamento da indenização prevista na apólice n. 001081, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor do prêmio da mencionada apólice
” (cf. Id. nº 95963570 dos autos de origem).

A Seguradora alega que, ao contrário do que constou da decisão agravada, houve, sim notificação do atraso no pagamento do prêmio, ou seja, foi oportunizada a purgação da mora, e, por isso, o contrato foi interrompido, de modo que o evento ocorrido em 23.08.2022 não está amparado pelo seguro.

Ademais, a apólice não prevê cobertura para lucros cessantes, “
sendo relevante destacar que configura risco expressamente excluído do contrato de seguro”,
de modo que a autora não faz jus ao ressarcimento das despesas com aluguel de equipamento substituto.

Por fim, diz que a decisão agravada
“deixou de fixar prazo e forma para o cumprimento do comando judicial, embora tenha sido arbitrada desproporcional e desarrazoada multa por descumprimento”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, ou, na pior das hipóteses, fixar prazo para cumprimento da liminar, bem como, reduzir a multa fixada; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n.
150446690).

A decisão vinculada ao Id. nº
152940158
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
157093187
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
Ação de Cobrança de Seguro de Máquinas e Equipamentos com Reparação por Danos Materiais
proposta por L. T. B. PEDROSO, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos, em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, e de ACQUA VIVA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, pessoas jurídicas de direito privado, também qualificadas, por meio da qual a autora diz ser segurada da primeira requerida pela apólice de n. 001081, com vigência no período entre as 24h do dia 20.12.2021 até as 24h do dia 20.12.2022, sendo objeto do referido seguro um equipamento retroescavadeira da marca John Deere, modelo 310L, ano de fabricação 2020, com prêmio no valor de R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais).

Esclarece que atua no ramo de mineração na extração de areia, cascalho, pedregulho e argila.

Informa que no dia 23.8.2022 o equipamento, objeto do seguro em epígrafe, era operado regularmente pelo seu funcionário na preparação do solo para a retirada de areia para uso em construção, sendo que nesse procedimento, a primeira camada de terra é retirada pela mecânica traseira do componente do equipamento, e que parte da areia comercial, por sua vez, é extraída e separada em montes de reservas para ser comercializada com empresas da área.

Contudo, diz que, em dado momento, ocorreu o bloqueio do sistema automático de operação da retroescavadeira, sensor componente do fabricante que pode indicar algum problema de nível de óleo, de entrada de ar no sistema hidráulico ou de qualquer eventual impureza, tornando, assim, inoperante o equipamento.

Afirma que, durante a madrugada foi notado por empregados que residem próximo ao local de extração, que a retroescavadeira estava em chamas, nada podendo fazer para contê-las, que rapidamente se alastraram e tomaram todo o equipamento.

Informa que, diante disso, o Sr. Elton, cônjuge da Sra. Laiz, que o auxilia na administração, contatou sua Corretora de Seguros, através da Sra. Eliane Zanotto Teixeira, sócia proprietária da segunda requerida, que, por sua vez, administra as providências junto à primeira requerida.

Assevera que, após orientação, providenciou e enviou toda a documentação solicitada pela segunda requerida, através da Sra. Eliane, para que pudesse ser processada a restituição securitária, com abertura do aviso de sinistro, já no dia 24.8.2022, sendo inclusive realizada no dia 31.8.2022 minuciosa vistoria pela 2ª requerida, que concluiu que o “evento está devidamente caracterizado de Incêndio em equipamento.”

Argumenta que, tendo se esgotado todos os prazos para uma resposta em relação ao pedido de restituição, buscou contato com a referida corretora, que, após muita demora, a encaminhou, mas, para sua surpresa, a carta de negativa, subscrita pela primeira requerida, informava o encerramento do processo de sinistro sem o pagamento da indenização, tendo em vista que a apólice foi cancelada por falta de pagamento do prêmio do seguro.

Diz que o seguro foi contratado no âmbito da agência da primeira requerida, onde possui conta bancária, tendo sido ajustado, desde o início, que o pagamento ocorreria por meio de débito automático, sendo que, na impossibilidade de realização do débito automático, deveria a primeira requerida encaminhar o boleto correspondente, o que não ocorreu.

Sustenta que, já em janeiro de 2022, a Sra. Lair, proprietária da requerente, recebeu um comunicado da primeira requerida, informando que a parcela com vencimento para 23.1.2022 constava em aberto, momento em que contatou a Sra. Eliane (2ª requerida), questionando o porquê de tal situação, visto que o pagamento era para ser feito por meio de débito automático, sendo informada de que a corretora também não entendeu o motivo do não pagamento através de débito automático, e encaminhou-lhe o boleto via e-mail, para a Sra. Lair, que realizou o pagamento.

Salienta que no mês de fevereiro/2022, constatou, mais uma vez, que a parcela não havia sido debitada, e, por isso, novamente entrou em contato com a corretora Eliane, para que lhe enviasse o boleto para pagamento, o que foi feito em 3.3.2022, o mesmo ocorrendo em relação aos boletos referentes aos meses de março e abril de 2022, que foram devidamente pagos.

Diz que, no mês de maio/2022, também não tendo sido realizado o débito automático, a corretora Eliane foi novamente provocada para que lhe encaminhasse o boleto da parcela para pagamento, mas o pedido não foi atendido, sendo enviado apenas uma foto de sistema e confirmado que a última parcela paga tinha sido aquela com vencimento para o mês de abril/2022, o que ensejou novo contato com a corretora no dia 24.6.2022, a qual ficou de verificar a situação e retornar, mas não retornou, sendo que no dia 27 do referido mês, encontrou em contato com a corretora, mas, sem sucesso.

Requer, a título de tutela de urgência, sejam as requeridas compelidas ao pagamento mensal do aluguel do maquinário, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) desde 1.9.2022 até a data do efetivo pagamento da indenização prevista na apólice n. 001081.

É o relatório.

Decido.

Para a concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
ou de
risco ao resultado útil do processo.

Os documentos que acompanham a inicial demonstram a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada na Apólice de Seguro n. 001081, com limite máximo de garantia no valor de R$ 292.000,00, com prazo de vigência de 20.12.2021 a 20.12.2022, tendo como segurado o equipamento retroescavadeira John Deere, 2020.

Abstrai-se também do “RELATÓRIO DE ATENDIMENTO” ou vistoria realizado pela Acqua Viva Corretora de Seguros, no local do sinistro, que o equipamento foi totalmente destruído pelo fogo.

Observa-se, ainda, na referida documentação, que o procedimento administrativo instaurado com vistas ao pagamento da indenização securitária foi declarado encerrado pela seguradora com a justificativa de que a apólice foi cancelada por falta de pagamento do prêmio do seguro.

É assente na jurisprudência de que o atraso no pagamento de parcelas do prêmio não autoriza a resolução unilateral da apólice ou o cancelamento automático do seguro, havendo durante o período da mora simples suspensão do contrato, sendo que o pagamento posterior dos prêmios em atraso vale como purga da mora e adimplemento de condição suspensiva, que revigora o contrato com efeitos
ex tunc
, acobertando o sinistro eventualmente ocorrido nesse intermédio.

(...)

No caso em tela, pelo que se vê numa análise preliminar, os documentos trazidos deixam transparecer que o pagamento dos boletos referentes ao prêmio do seguro deveria ocorrer de forma automática em conta bancária da parte autora e que por razões não esclarecidas isso não ocorreu, fazendo com que a parte autora solicitasse o envio dos boletos, efetivando os pagamentos, assim ocorrendo até o mês de abril/2022, sendo que a partir daí não foram enviados os boletos subsequentes, assim se concluindo das conversas tidas entre a parte autora e a corretora do seguro.

Some-se a isso o fato de que, independentemente do envio ou não dos boletos, mesmo havendo inadimplemento das parcelas, o cancelamento e/ou suspensão dos efeitos da apólice somente poderia ocorrer depois de oportunizado ao contratante o direito de purgar a mora, mediante prévia notificação, situação não verificada neste caso, onde a beneficiária foi comunicada apenas sobre o cancelamento do prêmio, ao que tudo indica, de forma unilateral.

A matéria está sumulada no STJ (Súmula 616) de que a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do premio.

Como se vê, conta a parte autora com a probabilidade do direito, bem como com o perigo de dano, uma vez que o equipamento de trabalho foi totalmente destruído pelo incêndio, impossibilitando-a de continuar exercendo suas atividades e, por consequência, do adimplemento das parcelas de financiamento do maquinário sinistrado e de outras obrigações assumidas com parceiros e fornecedores, sem contar o custo elevado do aluguel de maquinários agrícolas (retroescavadeira), o que poderá lhe acarretar prejuízos de difícil reparação.

Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que nada impede que a parte ré seja ressarcida por eventuais prejuízos, caso seja vencedora nesta ação, ou que a matéria seja revista a qualquer momento depois de estabelecido o contraditório e a ampla defesa.

Em face do exposto,
defiro o pedido de tutela provisória de urgência
, determinando à parte requerida que proceda ao pagamento mensal do aluguel do maquinário, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme nota fiscal do Id 100385609, desde 1.9.2022, até a data do efetivo pagamento da indenização prevista na apólice n. 001081, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor do prêmio da mencionada apólice.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou pacífica orientação jurisprudencial de que “
o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente
” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. 1. Nos termos da orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Aplicação da Súmula 7/STJ - no que se refere à afirmativa de existência dos requisitos necessários para configurar o ato ilícito ensejador do dever de indenizar -, pois o acolhimento da tese vertida no apelo extremo ensejaria, indiscutivelmente, o revolvimento das provas juntadas aos autos, atraindo, por conseguinte, respectivo verbete sumular. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. 1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1116718/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ATRASO NAS PRESTAÇÕES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. 1. Consoante orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA - AgRg no Ag 1286276/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. RECUSA. FALTA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL DA AVENÇA PELA SEGURADORA. INTERPELAÇÃO. SEGURADO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, "O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação" (REsp n. 316.552/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 12/4/2004). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 539.124/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA. SÚMULA 83/STJ. 1. O atraso no pagamento de prestações do prêmio do seguro não determina a resolução automática do contrato de seguro, exigindo-se a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente. 2. Incidência da súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – TERCEIRA TURMA - AgRg no REsp 1.255.936/PE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 19.02.2013, Dje 25.02.2013)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. SEGURO DE VIDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 211/STJ E 282/STF. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. (...) 2) Decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, sedimentada a partir do seguinte precedente: "O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação" (Segunda Seção, Resp n. 316.552/SP, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, por maioria, DJU de 12/4/2004). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 3) Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 807.974/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 22.05.2012, DJe 25.05.2012)

Além disso, o STJ já decidiu que a cláusula contratual que estabelece o cancelamento automático do contrato pelo não adimplemento das parcelas em atraso é abusiva, uma vez que é nítido o grau de inferioridade do segurado em relação à seguradora, aplicando-se, assim, a regra do art. 51, IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, como bem analisado pela decisão agravada “
os documentos trazidos deixam transparecer que o pagamento dos boletos referentes ao prêmio do seguro deveria ocorrer de forma automática em conta bancária da parte autora e que por razões não esclarecidas isso não ocorreu, fazendo com que a parte autora solicitasse o envio dos boletos, efetivando os pagamentos, assim ocorrendo até o mês de abril/2022, sendo que a partir daí não foram enviados os boletos subsequentes, assim se concluindo das conversas tidas entre a parte autora e a corretora do seguro”.

Outrossim, embora a agravante diga que provou que notificou a autora sobre a mora, e possibilitou o pagamento da parcela em atraso, não consta da carta de notificação vinculada ao Id. n. 150446697 qualquer indício de que o documento foi entregue à autora.

Quanto à questão da obrigação de arcar com o aluguel de equipamentos, como anteriormente analisado, não é convincente a alegação da agravante de que o pagamento do valor do aluguel de maquinário trata-se de despesa com lucros cessantes, já que lucros cessantes são aquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso.

No mais, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira da Seguradora/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Quanto à fixação de prazo para o cumprimento da medida, a decisão agravada determinou que o pagamento ocorresse até a data do efetivo pagamento da indenização prevista na apólice n. 001081.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023